Tribunal: TJSP
Processo: 0001574-16.2018.8.26.0297
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação – Apelo ministerial – Pretensão à fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda – Réu portador de maus antecedentes e reincidência – Possibilidade – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334312
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001574-16.2018.8.26.0297, da Comarca de Jales, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado HIGOR CESAR DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E POÇAS
LEITÃO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
CLÁUDIO MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-16.2018.8.26.0297 -Voto no
2
VOTO No 21432
Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Criminal
Apelação no: 0001574-16.2018.8.26.0297
Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado: Higor Cesar da Silva
Comarca: Jales
Apelação Apelo ministerial Pretensão à fixação de regime inicial
fechado para o cumprimento da reprimenda Réu portador de maus
antecedentes e reincidência Possibilidade Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo contra a r. sentença que julgou procedente a ação penal e condenou
Higor Cesar da Silva como incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena privativa
de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, inicialmente no regime
semiaberto, e à multa de 12 (doze) dias-multa, no menor valor unitário.
Em suas razões recursais, pleiteou o órgão ministerial fosse fixado
regime prisional fechado para o início de cumprimento da pena, diante dos maus
antecedentes e reincidência do réu.
Regularmente processado o recurso interposto e ofertadas contrarrazões
(pp. 164/166), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (pp.
180/192).
É o relatório.
O recurso interposto comporta provimento.
Infere-se dos autos que no dia 09 de fevereiro de 2018, em horário
incerto no período vespertino, na Avenida João Amadeu, na cidade e Comarca de Jales, o
apelado Higor subtraiu para si 01 (uma) bicicleta, sem marca aparente, nas cores vermelho
e branco, avaliada em R$ 100,00 (cem reais), pertencente à vítima Fabrício da Silva
Santana.
Consoante o apurado, na data dos fatos, o apelado Higor transitava pela
via supracitada, quando notou a bicicleta encostada em um portão, sem cadeado e sem
vigilância. Ato contínuo, aproveitando-se das circunstâncias, subtraiu o objeto para si e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-16.2018.8.26.0297 -Voto no
3
evadiu-se do local.
Após o regular trâmite processual, foi o réu condenado como incurso no
art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02
(dois) meses de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e à multa de 12 (doze) dias-
multa, no menor valor unitário.
Tendo em vista que a autoria e materialidade delitiva restaram
incontroversas, foi interposto recurso de apelação tão somente pelo órgão ministerial,
pleiteando a fixação de regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.
Pois bem. Entendo que o recurso merece ser provido.
Na primeira etapa da dosimetria da pena, o magistrado, atento às
circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, observou que o réu ostenta maus
antecedentes, razão pela qual fixou a pena-base 1/6 acima do mínimo legal, resultando em
01 ano e 02 meses de reclusão e pagamento de 12 dias-multa.
Registre-se que pequeno reparo merece ser feito quanto a pena
pecuniária, pois a majoração da pena em 1/6 resulta em 11 dias-multa.
Na segunda fase, apesar de presente a agravante da reincidência, foi ela
compensada com a atenuante da confissão, mantendo-se a pena inalterada.
Na terceira fase, ausente causas de aumento e diminuição de pena, tornou-
se a pena definitiva.
Por fim, foi fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da
pena privativa de liberdade.
Contudo, data venia o entendimento do magistrado, diante dos maus
antecedentes e reincidência do réu, entendo incabível a fixação de regime semiaberto para
o início do cumprimento da pena.
Verifica-se dos autos que o réu possui uma condenação que comprova a
existência de maus antecedentes, no qual foi condenado como incurso no artigo 180, caput,
§6o, do CP e art. 244-B do ECA, em regime inicial fechado (pp. 37/38), bem como possui
três condenações que atestam a agravante da reincidência, das quais duas foram apenas
com
detenção
(autos
de
processo
no
0002769-
41.2015.8.26.0297
e
0009754-26.2015.8.26.0297) e uma com reclusão (processo no 0003466-33.2013.8.26.0297
- tráfico de drogas) (pp.38/39).
Deste modo, observa-se que o réu demonstra fazer do crime seu meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001574-16.2018.8.26.0297 -Voto no
4
vida, sendo necessária a fixação do regime inicial fechado, nos termos pleiteados pelo
órgão acusador, eis que mais adequado para prevenir nova recidiva, evitando a ocorrência
de uma falsa impressão de impunidade.
Destaca-se que a reincidência indica que as demais condenações às quais
o réu foi submetido não surtiram o efeito esperado, indicando que regime menos gravoso
não terá o condão de repreendê-lo, tampouco evitar futuras incursões.
Deste modo, de rigor a fixação do regime inicial fechado para
cumprimento da reprimenda imposta ao réu.
Diante do exposto, dá-se provimento ao apelo ministerial, fixando-se o
regime inicial fechado, readequando-se, de ofício, a pena pecuniária para torna-la definitiva
em 11 dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Cláudio Marques relator